Tribunal: TJMT
Processo: 1025734-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025734-15.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA SILVA TAQUES BARROS - CPF: 205.856.911-34 (APELADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELANTE), WENDERSON BRAZ GOMES - CPF: 221.480.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL.
MINICARREGADEIRA
. DECISÃO SANEADORA. DEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A DISPENSA DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude da
sentença que julgou procedente pedido de emissão de nota fiscal relativa à compra e venda de
minicarregadeira
, com imposição de multa diária e autorização de medida sub-rogatória perante a SEFAZ/MT.

2.
A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Processo
julgad
o
de forma antecipada
sem justificar a não realização da audiência de instrução previamente marcada
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se é nula a sentença proferida por julgamento antecipado após decisão saneadora que havia deferido a produção de provas e designado audiência de instrução, sem fundamentação específica sobre a superveniência da desnecessidade da prova e contraditório
.

III. Razões de decidir

4.
O saneamento do processo vincula o desenvolvimento procedimental subsequente, embora não impeça a readequação da marcha processual, desde que observados a fundamentação adequada, a transparência procedimental, o contraditório efetivo e o devido processo legal.

5.
A decisão saneadora fixou pontos controvertidos, deferiu a produção de prova documental e oral e designou audiência de instrução, o que criou expectativa processual legítima às partes quanto à realização da fase probatória.

6.
A posterior prolação de sentença por julgamento antecipado, sem registro da realização da audiência, certificação de ausência das partes, demonstração de intimação válida do patrono habilitado e decisão fundamentada sobre a desnecessidade da instrução, violou os
arts
. 9o, 10 e 357 do CPC e o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

7.
A dispensa da instrução previamente deferida configurou decisão surpresa e privou a apelante de participar da fase probatória que lhe havia sido assegurada, caracterizando prejuízo concreto.

8
.
Reconhecida a nulidade da sentença, ficam prejudicadas as questões de mérito.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso provido.
Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“
É nula a sentença proferida por julgamento antecipado quando, após decisão saneadora que deferiu a produção de provas e designou audiência de instrução, o juízo dispensa a fase probatória sem fundamentação específica e sem prévio contraditório
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 355, I, e 357.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Regional Comércio de Cereais Ltda.
(
em Recuperação Judicial
)
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado
na Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada

por
Célia Regina da Silva Taques Barros
.

A Juíza de
primeiro grau
determin
ou
à
Apelante
a emissão da nota fiscal relativa à compra e venda de
minicarregadeira
compacta frontal, marca JCB, modelo 155,
no prazo de
10 (
dez
)
dias,

sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, com autorização subsidiária de expedição de alvará à SEFAZ/MT como medida sub-rogatória.

Ao final, condenou a Apelante a pagar
as
custas de sucumbência e fixo
u
os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Apelante
recorreu e, como questão preliminar, suscitou a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Aduziu que a Juíza da causa proferiu decisão
saneador
a em 02/12/2024
,
ocasião em
que afirmou a inviabilidade do julgamento antecipado e designou audiência
de instrução para 18/02/2025
; no entanto, além de não ter
enviado o link da sessão
, prolatou sentença
de forma antecipada.

Argumentou que
a Juíza sentenciante
não
fundament
ou
sobre a superveniência da desnecessidade da prova ou demonstr
ou que houve
intimação do patrono habilitado
para a audiência agendada.

Sustentou que a sentença incorreu na ofensa ao art. 10 do CPC, que veda a
decisão surpresa
.

P
ara a recorrente, a mudança de orientação, sem revogação formal d
a decisão
saneador
a ou
encerramento regular da instrução e prévia oitiva das partes, configur
ou
ruptura procedimental e supressão indevida da fase probatória deferida, em afronta aos
arts
. 5o, LV, da Constituição Federal, 9o, 10 e 357 do CPC.

R
equer
eu
a concessão de tutela provisória recursal, com fundamento no art. 1.012, §3o, II, c/c art. 300 do CPC, para suspender a eficácia da obrigação de emissão da nota fiscal, a incidência das astreintes e eventual medida sub-rogatória junto à SEFAZ/MT até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito,
i
mpugn
ou
a verba honorária fixada
arbitrada
em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
,
pois
o valor da causa foi atribuído em R$ 1.000,00
(um mil reais)
, razão pela qual os honorários deveriam observar a ordem legal do art. 85, §2o, do CPC, entre 10% e 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID
355338386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Célia Regina da Silva Taques Barros

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de
Regional Comércio de Cereais Ltda
. ao argumento de
que

comprou
01 (
uma
)

minicarregadeira
compacta frontal, marca JCB, modelo 155, pelo valor de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais)
, mas não
receb
eu
a nota fiscal
no seu nome
.

De acordo com

os documentos que instruem a petição inicial,
o equipamento
fora adquirido
pela Apelante
em 23/01/2013
,
por meio de
Contrato de Arrendamento Mercantil n. 8616426
firmado com o

Santander Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
,
consoante prova a
Nota Fiscal Eletrônica 12338
(ID 355337925)
.

Em
02/10/2018, a Apelante vendeu para a Apelada mencionado bem
pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
e, consoante
o
Recibo de Venda
emitido em 27/03/2020
,
o proprietário registral
Santander Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
anuiu à venda
,
mas
considerou o montante da transação em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)
-
ID 355337925
.

A Apelada comprovou a quitação dos R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
, bem como informou a
tradição efetiva do bem
no ato da compra; no entanto, afirmou que a empresa Apelante se recusava a entregar a nota fiscal
no seu nome
.

N
arrou que
o contrato firmado entre as partes previa que o bem deveria ser entregue livre de ônus ou restrições que impedissem seu uso,
gozo e fruição, e que a emissão da nota fiscal constitui obrigação legal da empresa vendedora, nos termos do art. 1o da Lei no 8.846/1994, segundo o qual a nota fiscal, recibo ou documento equivalente deve ser emitido no momento da efetivação da operação de venda de mercadorias, prestação de serviços ou alienação de bens móveis.

Sustentou que a recusa inviabilizava a regular fruição e circulação do bem,
bem como era
obst
áculo intransponível para
a regularização dominial e o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Forte
no art. 497 do C
PC
e no art. 1o da Lei no 8.846/1994, postulou a tutela específica da obrigação de fazer, com cominação de astreintes e,
em pedido alternativo
, a medida sub-rogatória perante o Fisco
E
stadual.

Em sua defesa, a Apelante

a
firmou que
ter c
umpri
do sua parte nas
obrigações assumidas no
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda e que a própria
Apelada
emiti
u
recibo concedendo plena e irretratável quitação
,
sem qualquer ressalva quanto
à
pendência relacionada à emissão de nota fiscal ou à situação jurídica do bem.

Acrescent
ou
que a máquina
agrícola adquirida
era oriunda de
C
ontrato de
A
rrendamento
M
ercantil firmado entre
si (Apelante)
, na
condição de arrendatária, e
Santander Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
,

como
arrendante,
e
que a instituição financeira autoriz
ou
a venda do bem à
Apelada, tanto que
emiti
u
recibo de quitação
.

Sustentou que não está
obrigada
a
emi
tir
nota fisca
l da
re
venda, porque se trata de equipamento
seminovo
.

No curso da instrução,
a
pós audiência de
tentativa de
conciliação, foi proferida decisão
para que as partes
especifica
ssem as
provas
que pretendiam produzir
, sob pena de julgamento antecipado.

A Apelada
requereu a intimação do Banco Santander para prestar esclarecimentos acerca de suposto gravame de arrendamento mercantil incidente sobre o bem
, cuja
iniciativa
deixa
eviden
te
que a controvérsia transcend
eu
o plano meramente documental.

Além
de a Juíza não ter analisado o pedido acima mencionado, e
m
0
2
/12/
2024, pro
latou
decisão de saneamento e organização do processo, na qual afirmou
que o caso não
permitia o
julgamento antecipado da lide
.

De conseguinte,
fixou os pontos controvertidos e
deferiu produção de prova documental e
or
al,
com
a

designação
da
audiência de instrução para 18
/02
/
2025, às 16h
00min
, em modalidade híbrida.

Depois disso,
não
fo
ram
adotada
s
quaisquer providências para
viabilizar a sessão.

Os autos foram conclusos em
0
9
/06/
2025, e a sentença proferida em 17
/09/
2025,
com o julgamento imediato da lide. Na ocasião, a Juíza
consign
ou que
as partes
não
arrola
ram
testemunhas
ou
manifesta
ram
interesse na dilação probatória
, motivo pelo qual adentrou na questão de fundo com o acolhimento integral dos pedidos autorais
, o que motivou a interposição do recurso
.

A controvérsia recursal impõe a análise, em caráter prioritário, da regularidade procedimental que antecedeu a prolação da sentença, pois o eventual reconhecimento de vício capaz de invalidar o ato decisório torna
prejudicada, por consequência lógica, a apreciação das questões materiais debatidas.

É certo que o
julgador detém poder de direção do processo e que a avaliação sobre a necessidade de dilação probatória é inerente
a essa
dinâmica,
e
pode sofrer revisão à luz de circunstâncias supervenientes.

Conquanto o
saneamento
do processo
vincule o desenvolvimento procedimental subsequente, não opera como barreira intransponível à readequação da marcha processual, desde que se dê com transparência, mediante fundamentação clara e com garantia do contraditório efetivo.

Is
so
decorre
d
a exegese d
os
arts
. 9o
, 10 e
357
do
Código de
Ritos
,
que devem ser interpretados
em conjunto com os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

N
o caso
concreto
, a
Juíza de primeiro grau
consignou que as partes não arrolaram testemunhas
e, também, não
manifestaram interesse na dilação probatória, razão pela qual
procedeu ao
julgamento antecipado.

Ocorre que e
ssa afirma
tiva
não encontra
eco nos andamentos
process
uais
.
Conforme relatado, ao proferi
r
a decisão
saneador
a,

a Juíza fixou pontos controvertidos,
com expressa designação de audiência de instrução para 18
/02/
2025.

Entre a data do ato designado e a conclusão dos autos para sentença
,
em
0
9
/06/
2025, transcorreram aproximadamente
04 (
quatro
)
meses,
e não houve
registr
o d
e
realização da audiência,
com
o comparecimento ou a ausência certificada das partes,
muito menos houve
comunicação válida ao patrono
da Apelante,
D
r.
Wenderson
Braz Gomes
(OAB/DF 5.229-20)
, habilitado em 15
/02/
2024.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a intimação pessoal do advogado regularmente constituído é
pressuposto
de validade dos atos processuais que demanda sua ciência e participação, sendo nulo o ato praticado sem a observância dessa formalidade essencial quando demonstrado o prejuízo concreto à parte.

N
a espécie, o
prejuízo é
latente.

A magistrada de piso
converteu instrução deferida em julgamento antecipado sem que h
ouvesse
certeza de que o patrono da
Apelante tivesse
ciência válida da designação da audiência e
, sobretudo
da posterior decisão de dispensá-la,
uma vez não fo
ram

explicit
ad
os
na sentença
os fundamentos da mudança de orientação.

Em verdade
, ao reputar suficiente o acervo documental e aplicar o art. 355, I, do C
PC
,
a julgadora promoveu
inferência factual de que as partes não tinham interesse em produzir prova
, mas
essa conclusão
não
se apoiou em ato processual certificado
, o que deixa evidente que a instrução transcorreu
em descompasso com o modelo constitucional do processo.

O
devido processo legal exige que o caminho percorrido até a decisão
de mérito
observe as formas estabelecidas, não como fim em si mesmo, mas como garantia de que as partes tiveram efetiva oportunidade de influir na formação do convencimento judicial.

Quando o órgão jurisdicional afirma, em decisão formal, que o feito não comporta julgamento imediato e que a instrução se faz necessária, cria expectativa processual legítima para ambas as partes, que não pode ser frustrada sem explicação fundamentada
ou
assegurar o contraditório sobre a mudança de rumo
, sob pena de incorrer em decisão surpresa
.

A consistência da prova
documental
produzida poderia, eventualmente, justificar o julgamento antecipado, mas
isso não elide
a julgadora
de
e
xplicita
r
as razões pelas quais a instrução designada se tornara desnecessária.

Portanto, n
ão se trata de preciosismo procedimental,
e sim
de vício substancial que compromete a legitimidade da decisão.

Repito, a
audiência
de instrução
foi designada
e, sem motivo aparente, não foi realizada.
Isso significa que
ao ignorar esse encadeamento sem registro processual compatível,
a magistrada condutora do jeito
privou a
Apelante
da possibilidade de participar
da
fase que lhe havia sido assegurada.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para que seja cumprid
a decisão
saneador
a
em sua inteireza, realizando-se a audiência de instrução ou, caso entenda desnecessária a instrução oral, que essa conclusão seja explicitada em decisão fundamentada, com abertura de contraditório prévio às partes.

Por corolário, julgo p
rejudicada

a análise das questões de mérito e dos demais capítulos recursais, incluídas a controvérsia sobre a natureza jurídica da operação, a regularidade das cláusulas contratuais, a validade da medida sub-rogatória e a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença anulada,
cujas
matérias serão reapreciadas
na origem
após regular complementação da instrução.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
, casso a sentença e determino a reabertura da instrução a partir da decisão saneadora não finalizada, em atenção ao devido processo legal.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recusais em virtude da reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026